Tribunal: STF
Processo: RHC 165476
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS INFRINGENTES CONTRA ACÓRDÃO FRACIONÁRIO DESTA CORTE EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE AMPARE O RECURSO UTILIZADO PELA PARTE. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.